Tribunal: TJBA
Processo: 8002182-16.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002182-16.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: JAQUELINE MARIA DE JESUS ROCHA

Advogado(s)
:
FABRICIA OLIVEIRA BRITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. CANDIDATA CLASSIFICADA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Poções/BA contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por candidata classificada em 22º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023, que ofereceu 18 vagas imediatas para o cargo de Técnica de Enfermagem. A impetrante pleiteia sua nomeação e posse, alegando preterição em virtude de contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do certame. A sentença determinou a nomeação da impetrante, reconhecendo a preterição arbitrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de vínculos temporários para o cargo de Técnico de Enfermagem, durante a vigência do concurso, configura preterição em relação à candidata aprovada em cadastro de reserva; (ii) determinar se tal preterição gera direito subjetivo à nomeação, com base na jurisprudência consolidada do STF (Tema 784).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que, embora as razões recursais repitam argumentos da instância de origem, há impugnação mínima ao fundamento da sentença, suficiente para autorizar o conhecimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação é indeferido por ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável, haja vista a demonstração de preterição e a natureza alimentar da verba.

A jurisprudência do STF, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), estabelece que o surgimento de novas vagas ou a realização de contratações temporárias durante a validade do concurso pode ensejar o direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados fora das vagas do edital, desde que comprovada preterição arbitrária e imotivada.

A impetrante comprovou, por meio de documentos, que o Município realizou contratações temporárias para o cargo de Técnica de Enfermagem, inclusive por meio de novo processo seletivo simplificado (Edital nº 02/2025), durante o prazo de validade do concurso, desconsiderando a lista de classificação vigente.

As contratações temporárias não foram acompanhadas de justificativas plausíveis quanto à sua natureza emergencial ou transitória, configurando desvio de finalidade e preterição indevida da candidata aprovada em concurso público.

O próprio edital do certame prevê que as vagas que surgirem durante a validade do concurso deverão ser preenchidas segundo a ordem de classificação, reforçando a obrigatoriedade da observância da lista classificatória.

O argumento de que as contratações atenderam a programas federais (CAPS, UPA, PSF) não afasta a necessidade permanente do serviço, tampouco descaracteriza a preterição, uma vez que tais serviços integram a estrutura contínua do SUS.

A jurisprudência do TJBA, em diversos precedentes envolvendo situações análogas (Remessas Necessárias nºs 8003048-92.2023.8.05.0199 e 8000094-23.2017.8.05.0025; Apelação nº 8011709-89.2022.8.05.0039), reconhece que a contratação temporária para cargos previstos em edital, sem convocação de candidatos habilitados, configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária de servidores para cargos previstos em edital de concurso público, durante sua vigência, sem convocação dos candidatos aprovados, configura preterição arbitrária e enseja o direito subjetivo à nomeação.

A mera expectativa de direito dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital convola-se em direito líquido e certo quando evidenciada a necessidade do serviço e a existência de vagas ocupadas irregularmente por contratos precários.

A ausência de motivação concreta e individualizada por parte da Administração Pública para justificar contratações temporárias viola os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, tornando obrigatória a nomeação do candidato preterido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IV e IX; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no MS 22126/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 13.06.2018; TJBA, Remessa Necessária nº 8003048-92.2023.8.05.0199, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 11.03.2025; TJBA, Reexame Necessário nº 8000094-23.2017.8.05.0025, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 04.09.2023; TJBA, Apelação nº 8011709-89.2022.8.05.0039, Rel. Juíza Andréa Paula Matos, j. 30.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8002182-16.2025.8.05.0199
, desta Capital, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE POÇÕES
e Apelada

JAQUELINE MARIA DE JESUS ROCHA
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL,
no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA